Tribunal: TJDFT
Processo: 0719450-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI 318/92. PORTARIA SES/DF 199/2014. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte recorrente aduz que o juízo a quo contrariou entendimento consolidado das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Razão pela qual requer a reforma da sentença e, por conseguinte, o julgamento procedente dos pedidos alusivos ao direito receber 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e ao pagamento retroativo.
II. De acordo com o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde/GAB é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. É devida aos profissionais da carreira Médica do quadro de pessoal do Distrito Federal por força do art. 7.o, IV da Lei 3.323/2004.
III. O art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014 estabelece que “As unidades Básicas de Saúde compreendem: (...) VIII – Serviço de Atenção domiciliar”. Desse modo, as atividades exercidas pela parte recorrente qualificam-se como ações básicas de saúde.
IV. A omissão da Lei Distrital n. 318/92 quanto ao Serviço de Atenção Domiciliar e outros recursos referentes às ações básicas de saúde encontra razão nas alterações das diretrizes nacionais correlatas, como a instituição da Política Nacional de Atenção Básica, significativamente alterada desde então (v.g. Portaria 648/GM, 28.03.2006; Portaria 2.488, 21.10.2011, esta última com expressa alusão às equipes cognominadas “Melhor em Casa”, referentes à atenção domiciliar, como meio de atenção básica de saúde). Assim, a omissão legislativa não se dá de maneira a excluir o NRAD, mas porque não poderia incluir modalidades ainda não integrantes do sistema de ação básica de saúde.
V. Inconteste o direito da parte recorrente ao recebimento de 10% da gratificação por exercer atividades que integram as ações básicas de saúde, a despeito do local em que se dá a atividade, devendo a parte recorrida promover o pagamento retroativo da gratificação a partir da data de lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, assim como deverá implementar no contracheque, enquanto preenchidas as mesmas situações fáticas ora averiguadas.
VI. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e declarar o direito da parte recorrente à percepção de 10% da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde/GAB, bem como determinar a implementação da gratificação em seu contracheque enquanto cumprir integralmente carga horária semanal nas ações básicas de saúde exercidas em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.